Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 266.318.063-72 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR DO EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO E NÃO UTILIZADO – BANCO/AGRAVANTE QUE NÃO TROUXE PROVA QUE JUSTIFIQUE OS DESCONTOS MENSAIS – MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.
2. Não havendo prova capaz de infirmar os fundamentos legais utilizados para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo quando era de fácil acesso/produção ao Banco/agravante, e estando presentes elementos suficientes a creditar verossimilhança às alegações da autora/agravada, não há falar em reforma da decisão agravada. 3. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537,
caput
, do CPC/15. 5. A redução da multa somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem, o que não é a hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001274-04.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais”
(Número Único 1053282-63.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por
MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS DUARTE
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência determinando que o Banco/réu suspenda os descontos realizados no benefício da autora junto ao INSS em relação ao empréstimo consignado descrito, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento (cf. ID 32025958).

O agravante alega que não estão preenchidos os requisitos essenciais ao deferimento da tutela de urgência, afirmando que a agravada tinha pleno conhecimento do contrato celebrado, não estando presente também o requisito do perigo de ineficácia do provimento final, havendo, ao contrário, perigo de irreversibilidade da medida, já que em caso de improcedência do pedido inicial o Banco estará impossibilitado de retomar o cartão de crédito e a margem consignável.

Por outro lado, questiona a aplicação da multa para o caso de descumprimento da ordem, afirmando que a
“instituição financeira requerida sempre se pautou com o devido respeito e sempre colaborou com o bom andamento e celeridade da justiça”
, sendo que o valor fixado, sem limitação, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ensejar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, mas de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 32025953).

A decisão de ID 32116009 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado.

Intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo legal sem ofertar contrarrazões (cf. ID 36109476).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada assim resumiu os fatos expostos na inicial:

“
(...)
Relata a autora que é aposentada por invalidez desde 2011 e recebe seus benefícios do INSS pelo Banco Bradesco, pois sempre trabalhou junto a esta instituição financeira.

Narra que, em meados do mês de abril de 2019, recebeu várias ligações de um atendente do Banco réu para oferecer empréstimos consignados com as melhores taxas de juros do mercado, em condição especial para aposentados. Porém, sempre negou as ofertas, sob argumento que não estava precisando naquele momento.

Aduz que inicialmente as ligações cessaram, porém foi surpreendida no mês de agosto de 2019 com uma nova ligação do banco réu para atualização dos dados do consignado contratado.

Assim, em consulta aos seus extratos bancários teve o conhecimento que em 25/03/2019 fora creditado em sua conta bancária da Caixa Econômica Federal o importe de R$ 6.253,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), e que desde o mês de abril de 2019 vem sendo descontado mensalmente o montante de R$ 243,83 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

Argumenta que entrou em contato com o banco réu em 18/09/2019 (protocolo no 74631257) solicitando informações sobre o contrato, uma vez que nunca formalizou nenhum tipo de contrato de empréstimo consignado, pois sempre trabalhou com outras instituições financeiras e não teve a oportunidade de negociar as taxas de juros.

Sustenta ainda que requereu cópia do suposto contrato de empréstimo consignado, a restituição dos descontos indevidos e consequentemente o cancelamento do mesmo, haja vista que não deu autorização para sua formalização.

Alega que o banco réu informou que o contrato foi realizado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 233,47 (duzentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), e que após o preenchimento da reclamação e análise dos pedidos da autora, iria encaminhar um boleto para devolução do montante creditado indevidamente na conta da autora. Porém, não fora enviado o referido boleto.

Informa a autora, que o banco réu realizou um depósito de devolução dos valores descontados dos meses de abril a junho de 2019, no importe de R$ 933,56 (novecentos e trinta e três reais e cinquenta e seis centavos), mas que os descontos indevidos continuaram nos meses de agosto até a data da propositura da ação.

Afirma que não necessitaria de realizar qualquer tipo de empréstimo, uma vez que no mês de março de 2019, possuía em sua conta no Banco Itaú o montante de R$ 28.165,22 (vinte e oito mil, cento e sessenta cinco reais e vinte dois centavos), não fazendo sentido contratar um empréstimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para pagar R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Discorre, por fim, que em 31/10/2019, em última tentativa, entrou em contato com o réu (protocolo no 87799996) e solicitou informações sobre sua reclamação, e que nesta ocasião foi informada que o cancelamento do contrato de empréstimo estava condicionado ao pagamento de multa contratual.

Diante disso, requer a concessão liminar da tutela de urgência para impedir imediatamente que a ré exerça qualquer cobrança de valores referente ao contrato de empréstimo consignado indevido, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais). Requer ainda, em sede liminar, que seja concedido a autorização da devolução do valor depositado na conta da autora via depósito judicial, no valor de R$ 6.253,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais). No mérito requer seja julgada procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de empréstimo, e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.”

E concedeu a tutela provisória de urgência com os seguintes fundamentos:

“
(...)
a autora pretende que o réu se abstenha de efetuar descontos em sua aposentadoria referente ao quantum disponibilizado em sua conta bancária, ao argumento de que o negócio jurídico se concretizou sem a sua autorização.

Os documentos que acompanham a inicial corroboram a narrativa da exordial, conforme se infere dos Ids no 26186273, 26186274, 26186275, 26186277, especificamente o documento de Id no 26186275 que demonstra que o valor depositado em março de 2019 não foi utilizado pela autora, uma vez que o extrato colacionado é de agosto de 2019. Desta forma, demonstrada a probabilidade do seu direito.

(...)

De igual forma, evidente o perigo da demora na prestação jurisdicional, haja vista que o desconto das parcelas no benefício da autora poderá acarretar prejuízos, tendo em vista que necessita do numerário para o custeio de seus alimentos e demais despesas.

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer tempo, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil e DETERMINO suspensão ou impedimento de eventuais descontos realizados diretamente no benefício da autora junto ao INSS, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00.

Oficie-se ao INSS para conhecimento desta decisão.

Defiro o deposito judicial no valor de R$ $ 6.253,00 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais), devidamente atualizado. Intime-se a autora para proceder ao deposito em cinco dias. O cumprimento da presente liminar está condicionada à comprovação do efetivo depósito em juízo dos valores acima referidos.”

Sem delongas, o
s fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300, caput, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A
decisão recorrida se baseou na informação de que o serviço jamais fora solicitado/contratado pela autora/agravada, e que embora disponibilizado o valor do empréstimo em sua conta, o mesmo não fora utilizado, tendo a autora/agravada buscado a instituição financeira logo que constatado o depósito para devolver a quantia, já que nunca foi de seu interesse tomá-la por empréstimo, restando infrutíferas as suas tentativas de solução administrativa da questão.

A decisão agravada inclusive faz menção a documentos que corroborariam as afirmações da autora,
sendo que as razões recursais praticamente flertam com a completa ausência de dialeticidade, já que os argumentos apresentados são absolutamente vagos e genéricos, e sequer tangenciam os fatos discutidos na lide, posto que nada dizem em concreto sobre a alegação autoral de que jamais realizou a contratação de

qualquer operação financeira na modalidade de empréstimo consignado junto ao Banco/agravante.

Outrossim, há que se ressaltar que a autora/agravada inclusive se dispôs a efetuar o depósito em Juízo da quantia referente ao empréstimo não solicitado, sendo que a efetivação do depósito era condição para o cumprimento da liminar, demonstrando sua boa-fé e a ausência de prejuízo à instituição financeira agravante.

No mais, a multa diária fixada se mostra em valor razoável e capaz de impor o cumprimento do comando judicial, não merecendo, portanto, qualquer modificação ou ajuste neste momento
.

Embora bata com insistência na tecla de que a agravada celebrou o contrato de empréstimo consignado, o Banco/agravante deixou de instruir o instrumento recursal com cópia do suposto instrumento, e que autoriza o desconto do valor mínimo das parcelas diretamente no benefício recebido por ela.

Logo, como não há qualquer prova da contratação de “cartão de crédito”, deve ser afastado o desconto a esse título ao menos nesse momento processual, sendo que a urgência da medida decorre do fato de que os descontos são efetivados diretamente no benefício da agravada, que é verba de natureza alimentar, e, de outro lado,
nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá para o Banco/agravante, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e se, ao final, a autora sucumbir, o Banco remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora.

Por outro lado, o arbitramento de multa cominatória é oriundo do poder geral de cautela detido pelo magistrado, e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais
. I
nexiste, portanto, a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas tão somente obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de descumprimento das determinações consignadas na decisão agravada.

Sobre a finalidade da multa diária
, a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim.”
(
Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).

A multa fixada
é razoável e proporcional ao comando judicial a ser cumprido e aos valores em discussão, especialmente em se considerando que os descontos apontados como ilegais vêm ocorrendo desde o mês de abril de 2019, no valor mensal de R$ 233,47, não havendo razão para limitação da multa diária e, depois,
a medida coercitiva deve permanecer até que atinja seu objetivo.

Outrossim,
se o agravante cumprir de imediato a ordem judicial na forma estabelecida, não sofrerá quaisquer efeitos, estando sob seu encargo a aplicação, ou não, de referida penalidade
, não havendo, portanto, sustentáculo jurídico apto a amparar a pretensão recursal.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020